Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. “INJUSTIÇA”. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Inexiste vício de omissão, contradição ou obscuridade se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão.
III - As razões dos embargos demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV - Se nas razões do recurso de apelação a Defesa não apresentou a tese de inobservância quanto aos requisitos do reconhecimento de pessoa, com fundamento no art. 226 do CPP, está configurada inovação recursal, para o que não se prestam os embargos de declaração.
V - A fim de evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, examina-se a questão relativa à nulidade alegada, não se verificando qualquer irregularidade.
VI - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP, sendo certo que a questão fica prequestionada quando analisada nos autos, ainda que não mencionados expressamente os artigos de lei destacados pela defesa.
VII - Embargos rejeitados.